Tribunal: TJSP
Processo: 2052210-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva de indenização por danos materiais – Decisão que acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do local dos fatos – A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não importa em assunção de prerrogativas processuais que militam em seu favor – Impossibilidade de extensão do art. 101, I, do CDC à seguradora

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação regressiva de indenização por danos materiais – Decisão que acolheu exceção de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos ao foro do local dos fatos – A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado não importa em assunção de prerrogativas processuais que militam em seu favor – Impossibilidade de extensão do art. 101, I, do CDC à seguradora – Competência do local da sede da concessionária ré ou do ato ou fato – Inteligência do art. 53, inciso III, "a", e inciso IV, "a", do CPC – Decisão mantida.

Recurso improvido.